Tribunal: TJPA
Processo: 0808083-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808083-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO EVANDRO LIMA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2.
In casu
, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria para decretação da prisão preventiva e sua manutenção, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312, do CPP), aliada a imprescindibilidade da medida;

3. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. LOURENY DO CARMO SILVA, em favor do nacional PEDRO EVANDRO LIMA DE BRITO, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, Id. 14182181, em síntese, que:

“
O Paciente encontra-se investigado pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 121, § 2º, IV do Código Penal.

O Paciente não tem antecedente criminal e responde somente ao processo criminal (Doc. 3 – Denúncia Criminal).

Em 28.12.2022, o Paciente foi preso preventivamente, em sua residência, por decisão do Juízo, e teve sua prisão preventiva mantida, doravante denominado de Autoridade Coatora, sob os fundamentos da necessidade de a) garantia da ordem pública e b) conveniência da instrução criminal, pelos seguintes argumentos (Doc. 7- Decreto Prisional – Ato coator):

(omissis)

No referido dia, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o Paciente utilizou seu direito de manter-se em silêncio até ter conhecimento completo de todos os elementos de informação constantes do Inquérito 0Policial (Interrogatório Policial), quando poderá, de forma eficiente, apresentar seus requerimentos defensivos e prestar todos os esclarecimentos necessários para demonstrar sua inocência.

Importante salientar que o Paciente permaneceu em silêncio também em razão de que, no momento da prisão e durante sua estadia da Delegacia de Polícia Civil, apenas lhe foi apresentado breve resumo dos fundamentos do decreto prisional. Logo, sequer teve pleno conhecimento dos motivos que levaram à sua prisão. (Mandado de Prisão e Resumo).

Em 16/01/2023 a defesa técnica requereu a substituição da prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas específicas ao caso concreto, notadamente as previstas no art. 319, I, II, III, V, VI e IX, C/C art. 282, I, II e §1º, do CPP.

Entretanto, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido sob o seguinte genérico e contraditório fundamento, em 13.02.2023. (ATO COATOR - Manutenção Prisão Preventiva):

(omissis)

Por isto, resta evidente que o Paciente se encontra preso hoje não por ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, que inclusive foram apontadas de forma individualizada e específica ao caso para a proteção da cautelaridade processual, mas sim pelo simples fato de uma disputa de teses.

Contra tais decisões e circunstâncias é que se impetra o presente
writ
objetivando a restituição da liberdade de ir, vir e permanecer do Paciente, ainda que de forma fiscalizada pela aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.
” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Portanto, tendo em vista as relevantes circunstâncias demonstradas acima e contando com o douto suprimento de Vossa Excelência, requeremos que haja a concessão do pleito para que o Paciente seja posto em liberdade, mediante a expedição do competente Alvará de Soltura.

DO REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL:

Requeremos desde já intimação para sustentar oralmente as razões do
writ
perante a Colenda Seção de Direito Penal, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RITJPA e jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
” <sic>

Junta documentos, Id.
12831465
a
12831506
.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 14190479, sendo prestadas as informações, Id. 14286843, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 14330984.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que no dia 05/12/2022, por volta de 00h20min, na Rua 28 de Janeiro, esquina da Rua Manga do Boi, bairro Nova Olinda, no município de Castanhal/PA, os denunciados KAIO RODRIGO DO ROSÁRIO AMYNTAS, PEDRO EVANDRO LIMA DE BRITO e JOÃO JEOVANI RAMOS MELO JUNIOR, ceifaram a vida da vítima JOÃO BATISTA DE LIMA, com vários disparos de arma de fogo.

Da falta de justa causa e de fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar

No tocante ao argumento de falta de justa causa ou de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, Id. 14182192, constata-se que o embasamento foi na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública e na ausência de elementos novos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação.

Veja-se os fundamentos lançados pela autoridade coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Conforme constam depoimentos e documentos do expediente, os denunciados agiram de maneira premeditada, com frieza e planejamento, circunstância que indicam a periculosidade dos agentes a cometerem o crime que ceifou a vida da vítima.

Não obstante, saliento os motivos ensejadores da prisão preventiva elencados na decisão de ID 84281186 proferida nos autos do processo de representação de prisão preventiva de nº 0810908-08.2022.8.14.0015 ainda subsistem.

No caso em comento, saliento que a gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância no meio social, portanto, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade dos denunciados, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

(omissis)

Insta salientar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que o trabalho e a residência fixa por si só não são elementos suficientes para ensejar a liberdade do(a) acusado(a), devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenção da prisão do (a) requerente, diante de elemento concreto a denotar as previsões constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.

(...)

No que tange ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, registro que é absolutamente excepcional, sendo imprescindível que todos os requisitos sejam devidamente comprovados, instruídos sempre com prova idônea, sob pena de indeferimento.

Compulsando os autos, verifico que o requerente não fez juntadas de documentos hábeis e suficientes a justificar a pretendida prisão domiciliar de plano.

Assim, urge aclarar que o legislador estabeleceu no art. 318, do CPP:

(omissis)
.

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de PEDRO EVANDRO LIMA DE BRITO e KAIO RODRIGO DO ROSÁRIO AMYNTAS, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do custodiado, com base no art. 312 do CPP.

Todavia, por medida de cautela e para que este juízo tenha elementos concretos para análise do pedido, DETERMINO a realização de PERÍCIA MÉDICA no acusado PEDRO EVANDRO LIMA DE BRITO, pelo profissional responsável do estabelecimento prisional em que estiver custodiado, especificando: I) a doença; II) a gravidade da mesma; III) possibilidade de realização do tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra;

bem como, IV) a duração do tratamento, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 318, II, do CPP.” <sic>

Na hipótese, concluo que os fundamentos que sustentam o decreto prisional se apresentam suficientes, até porque contido na previsão legal, e o magistrado condutor do processo, a quem deve-se creditar a faculdade de valorar as circunstâncias e de apreciar a necessidade da medida extrema, diante dos fatos objetivos, justificou com propriedade e acerto.

Nesse diapasão, veja-se o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita em apuração [homicídio], consubstanciada no fato de que o Réu, ao ser retirado de evento festivo por seguranças do local, "dispara uma vez em direção aos seguranças e em seguida efetua disparos para cima".

4. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.380/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DO DELITO. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Agravante é acusado de ter cometido o delito de homicídio simples, com prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 23/05/2022.

2. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta praticada -
"cometido pelo acusado com extrema violência, com várias perfurações de arma branca no corpo da vítima, e ainda na presença de pessoas que estavam participando de uma festa"
-, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agente, tanto que as testemunhas oculares do crime estão temerosas em prestar depoimento.

3. Verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois foi ressaltada a periculosidade do Réu, que ainda persiste, bem como a necessidade de se garantir a instrução processual, ainda em seu início, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.151/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

E, ainda, deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, INC. IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ÉDITO SEGREGACIONAL. EXCESSO DE LINGUAGEM ACUSATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
. NULIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

2. Acerca da alegada ilegalidade do decreto constritivo, bem como ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, não merecem abrigo, já que a constrição cautelar do acusado foi imposta por autoridade competente, cuja fundamentação resta adequada e escorreita para o caso sob exame, ante a necessidade de resguardar a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas acostadas aos autos, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, nada havendo a reparar.

3. Com efeito, eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08.

4. Por fim, conclui-se ser incabível, no caso vertente, a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, as circunstâncias específicas narradas nos autos demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto, aliás, conclusão essa comungada pelo Juízo a quo.

(11946201, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-22, Publicado em 2022-11-25)

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O
Habeas Corpus
foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na aplicação da lei penal.

3.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

(12231460, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-16, Publicado em 2022-12-16)

Nessa ordem de ideias, tenho que a medida cautelar nada possui de ilegalidade ou injustiça, posto que presentes os pressupostos (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e os fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal, ficando impossibilitada a substituição da medida cautelar extrema por outra menos invasiva, constante no artigo 319, do Código de Processo Penal
, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

3. Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

(9739710, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03)

Diante de tais considerações, acolhendo o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 10/07/2023